Tribunal: TJDFT
Processo: 0719755-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719755-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: I. M. H. D. N. REPRESENTANTE LEGAL: THAYNARA ARAUJO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Verifiquei que a decisão recorrida (ID origem 191951492) enfrentou as matérias elencadas na petição inicial de maneira esmiuçada, destacando os fatos nela contidos (negativas de cobertura e informação pelo fornecedor do cumprimento de carência) para fundamentar a decisão liminar com bastante acuidade e conexão com as evidências fático-processuais despontadas dos autos. Lado outro, da leitura das razões recursais, inobstante declinadas ao longo de 25 páginas, constatei mera sequência de argumentos genéricos, aplicáveis a quaisquer casos relativos à debates sobre carência contratual, rol e procedimentos da ANS e astreintes, sem que tenha apresentado argumentos assertivos que confrontassem os elementos que compõem a decisão agravada e o caso concreto, do que se poderia extrair eventual ausência de dialeticidade por falta de impugnação específica. No intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO a intimação da agravante para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da existência de interesse no prosseguimento do recurso interposto e requeira o que entender de direito. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator